Tribunal: STF
Processo: ARE 782648
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. VIDA PREGRESSA. IRMÃOS. DANO MORAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF.



    1. O dano moral, quando aferido pelas instâncias ordinárias, encerra a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” Precedentes: ARE 736883 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8/10/2013, RE 609.588AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 10/5/2011. 



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    3. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: “(..) As regras do certame são de caráter geral e devidamente publicadas no respectivo Edital. A pesquisa social da vida do candidato é realizada por agentes públicos e o relatório gerado traduz um ato administrativo com presunção de legitimidade e legalidade. Nessa toada, de posse da certidão e do ofício acostado às fls. 79/93, incumbe ao autor comprovar a inexatidão do ato administrativo, o que não ocorreu nos presentes autos. Todos os dados arquivados com o réu foram devidamente divulgados nestes autos, restando ao autor a comprovação de que não estava envolvido com indivíduos que praticam pequenos furtos. Tais documentos descrevem, com precisão, a investigação realizada pela autoridade competente. Além destes, pode-se apontar como indício de um possível ilícito o Registro de Ocorrência acostado às fls.57/59. Portanto, o autor não demonstrou a inexatidão dos dados constantes no procedimento administrativo. Frise-se, ainda, que o procedimento administrativo é sigiloso, e o responsável pela divulgação do conteúdo da certidão, segundo o réu, foi o próprio candidato do certame, a saber, o irmão do autor, o qual sequer impugnou o ato administrativo. Não resta dúvida, então, quanto à rejeição do pedido do autor. Isto posto, considerando o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Sem custas, por aplicação subsidiária (art. 27, da Lei n. 12.153/09), do artigo 55, da Lei n. 9.009/95. P.R. I.”



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.